Tribunal: TJPA
Processo: 0820107-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820107-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEE HANEY DE ARAUJO MENDES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820107-31.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO (OAB/PA Nº.17.866)

PACIENTE:
LEE HANEY DE ARAÚJO MENDES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CEL QOPM JOSÉ EDILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

Processo originário n.º
0801702-40.2024.8.14.0066

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA IMINENTE E CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra ato coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que determinou o retorno do paciente ao serviço militar, a despeito da vigência de medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, determinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a caraterização de ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente de forma a configurar constrangimento ilegal e autorizar a concessão da ordem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Restou
configurada a existência de ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência de constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que manteve a determinação de apresentação do coato à corporação militar, muito embora vigente impeditivo decorrente de decisão judicial (medida cautelar de suspensão de exercício da função pública desempenhada pelo paciente) e dele o coato tenha dado ciência à instituição.

4.

Torna-se imprescindível que remanesça a suspensão dos efeitos da Portaria nº.5376/2024 SCCMP/SP/DGP, em relação à determinação de retorno do paciente às atividades funcionais,

editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará - CEL QOPM José Edilson Melo de Souza Júnior, conforme determinando em sede de liminar,

enquanto houver incompatibilidade com a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública desempenhada pelo paciente, imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, a fim de que o coato não seja funcionalmente prejudicado em decorrência da decisão judicial prolatada.

IV.

DISPOSITIVO:

5.

Ordem conhecida e concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.171, 288; CDC, art.67;
Decreto-lei nº.3.688/1941, art.50; Lei nº.9.613/98
,
art.1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.216/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28/5/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LEE HANEY DE ARAÚJO MENDES
,
qualificado nos

autos
,
apontando como autoridade coatora o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CEL QOPM JOSÉ EDILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

Segundo o impetrante, o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, proferiu decisão em 28/10/2024, nos autos do Processo nº. 0801702-40.2024.8.14.0066, determinando a suspensão do exercício da função pública pelo coato, como soldado da polícia militar, incluindo a suspensão da posse ou porte de arma de fogo.

Narra a impetração que, a despeito da referida decisão, o paciente foi escalado para o serviço militar, o que ensejou que protocolasse requerimento no dia 22/11/2024, perante o 49º Batalhão da Polícia Militar, no qual é lotado, informando quanto à sua ausência ao serviço por força de decisão judicial.

Alega ter recebido como resposta informações de que será considerado desertor e ficará sujeito à prisão.

Assim, requer o deferimento de liminar visando a suspensão da determinação do Comandante Geral da Polícia Militar para retornar ao serviço, impedindo, assim, que seja punido pela prática do crime de deserção.

No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A medida liminar pleiteada foi concedida, nos termos da decisão de ID 24080199, oportunidade na qual foram solicitadas informações à apontada autoridade coatora e apresentação de parecer pelo Ministério Público na condição de
custos legis
.

A autoridade coatora prestou informações por meio do ofício de ID 24566246.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer no sentido de que o
writ
seja reputado prejudicado diante da perda superveniente de objeto, eis que, consoante informe prestado pela autoridade coatora, o paciente foi retirado da escala de serviço e não foram adotados procedimentos formais em relação ao crime de deserção (ID 24767760).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da impetração
e passo à análise de mérito da Ação Constitucional.

DO MÉRITO

Em análise da documentação que acompanha a impetração, constato que, no âmbito do processo criminal nº.
0801702-40.2024.8.14.0066 – em trâmite na Vara Única da Comarca de Uruará/PA
, a autoridade policial representou pela decretação da suspensão do exercício da função pública desempenhada pelo paciente, como Soldado da Polícia Militar, em razão do suposto envolvimento na prática dos crimes de estelionato (art.171, CP), associação criminosa (art.288 do CP), propaganda enganosa (art.67 do CDC), lavagem de dinheiro (art.1º da Lei nº.9.613/98) e exploração de jogo de azar (art.50 do Decreto-lei nº.3.688/1941), o que foi acolhido pelo Juízo de 1ª instância em 28/09/2024, por reputar que o caráter intimidante do cargo público em relação às vítimas e testemunhas poderia influir nas investigações (ID 23589131). Para melhor compreensão, transcreve-se a decisão judicial proferida:

“III. AFASTAMENTO CAUTELAR DO MILITAR LEE HANEY DE ARAÚJO MENDES:

O afastamento de função pública é medida cautelar diversa da prisão associada ao cometimento de delitos diante de indícios de que tal função esteja sendo utilizada como mecanismo facilitador:(...)

No caso ora analisado, LEE HANEY DE ARAÚJO é policial militar, havendo indícios do seu envolvimento nos crimes de estelionato (art. 171 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), propaganda enganosa (art. 67 do CDC), lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98).

Em que pese, em tese, a principal autora dos possíveis crimes seja sua esposa, Sra, JOENE, foi levantado por testemunhas e pela investigação que LEE HANEY é administrador de grupos nos quais possivelmente ocorre a consumação dos crimes.

Ademais, é crucial ressaltar que o poder intimidante do cargo de Policial Militar em face das vítimas e testemunhas que possam contribuir com a investigação, e que tal conclusão é fundamentada em indícios concretos.

Conforme supracitado, há pessoas que se sentem intimidadas pelo casal, havendo indícios de que o policial realizou ameaças online em face da Sra. MARIA MADALENA MENEZES CARVALHO, ID Num. 125572633 - Pág. 17.

Tais elementos associados ao fato de que a representada JOENE fez postagens com arma de fogo, não possuindo registro do armamento em seu nome, ou em nome de seu marido, Sr. LE

HANEY, levantam a hip
ó
tese de que a arma utilizada, nas postagens, perten
ç
a
à
Polícia Militar.

Assim há um possível desvirtuamento da utilização de arma de fogo, cuja finalidade é segurança pública, para promoção de frases de efeito, e discursos de ostentação em rede social, e consequentemente intimação de pessoas.

Portanto, sob tais fundamentos fáticos, e com a base jurídica do art. 319, VI do CPP,
procedo à SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA de LEE HANEY DE ARAÚJO MENDES
da função de soldado da Polícia Militar, incluindo a SUSPENSÃO DA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO, e a proibição de manter contato com testemunhas.” (grifo autor).

Posteriormente à referida decisão judicial, foi publicada em 18/11/2024, a Portaria nº.5376/2024 SCCMP/SP/DGP,

de lavra do Comandante Geral da PMPA – CEL QOPM JOSÉ EDILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, cujo teor, em síntese, determinou a interrupção do gozo da licença do paciente para tratar interesse particular e sua apresentação à corporação perante o 49º Batalhão da Polícia Militar (Uruará)/CPR VIII, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de publicação do ato normativo (ID 23589128).

Em decorrência da publicação da portaria, o paciente foi inserido no dia 21/11/2024 na escala de serviço do dia 22/11/2014, com expediente das 09hs às 16hs, conforme se depreende pelo exame da escala de missões de ID 23589130.

Em 22/11/2024, o paciente informou à sua corporação quanto à impossibilidade de retorno ao serviço militar por determinação judicial (ID 23589129). A despeito disso, a impetração esclarece que o coato obteve informações que seria considerado desertor e ameaçado de prisão.

De certo, diante das determinações antagônicas entre a decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Uruará/PA e a portaria expedida pela Polícia Militar, o paciente ficou suscetível a,
simultaneamente, desobedecer a deliberação judicial e ser preso em flagrante delito por crime de deserção.

Nesse cenário, entendo que restou configurada à ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente em decorrência de constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora que manteve a determinação de apresentação do coato à corporação militar, muito embora vigente impeditivo decorrente de decisão judicial e dele o coato tenha dado ciência à instituição.

Assim, torna-se imprescindível que remanesça a suspensão dos efeitos da Portaria nº.5376/2024 SCCMP/SP/DGP, em relação à determinação de retorno do paciente às atividades funcionais,

editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará - CEL QOPM JOSÉ EDILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR,

conforme determinando em sede de liminar,

enquanto houver incompatibilidade com a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública desempenhada pelo paciente, imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, a fim de que o coato não seja funcionalmente prejudicado em decorrência da decisão judicial prolatada.

Acerca das características particulares do
habeas corpus preventivo
, oportuna a transcrição de ensinamentos doutrinários:

“Denomina-se preventivo o
habeas corpus
que se ajuíza contra ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, visando a prevenir sua materialização. Nesse caso, o juiz ou tribunal profere ordem impeditiva da coação, que se chama
salvo-conduto.
Como estabelece o CPP, se a ordem de
habeas corpus
for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz (art. 660, § 4º).

(...)

Para que esse
habeas corpus
preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao
ius libertatis
deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível. Logo, se não forem apontados atos concretos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus. Reputa-se, assim, manifestamente incabível a utilização do
habeas corpus
, em sua versão preventiva, quando o alegado risco à liberdade de locomoção for meramente hipotético.” (LIMA, Renato Brasileiro de.

Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1868)

Relativamente à necessidade de configuração de ameaça iminente e real à liberdade de locomoção para fins de conhecimento e concessão do
habeas corpus preventivo
, o STJ assim preceitua:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS COLETIVO PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus coletivo preventivo, pleiteando salvo-conduto para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais por associação civil.

2. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão impetrou habeas corpus coletivo visando impedir a apreensão e destruição de plantas e medicamentos, bem como evitar cerceamento da liberdade dos administradores e associados da associação.

3. O Tribunal de origem denegou a ordem, alegando ausência de ato coator ilegal ou abusivo e necessidade de dilação probatória, além de considerar o pedido amplo e genérico.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se há ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção dos associados que justifique o conhecimento do habeas corpus coletivo preventivo.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus preventivo não merece conhecimento, pois não se verifica ameaça concreta ou real à liberdade de locomoção dos associados, que não estão sob investigação ou ameaça de prisão.

6. O receio de prisão deve resultar de ato concreto e iminente, o que não se verifica no caso em análise, sendo o pedido considerado amplo e genérico.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige documentação idônea e específica para a concessão de salvo-conduto para cultivo de cannabis para fins medicinais, o que não foi apresentado no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: O habeas corpus preventivo requer ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível em situações de receio abstrato de prisão.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900.909/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 896.774/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024.

(STJ, AgRg no RHC n. 211.216/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) (grifo nosso)

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente ainda persiste, em que pese as reviravoltas processuais que sucederam nos autos em referência concernente à medida cautelar imposta em desfavor do paciente.

Com efeito, com auxílio do Sistema PJE 1º grau, depreendo que, posteriormente à concessão da liminar por este Juiz Convocado, o Juízo de Origem proferiu decisão, em 21/01/2025, acolhendo o
pedido da Consultoria Jurídica da Polícia Militar do Pará, formulado em 13/12/2024, para autorizar o paciente a
exercer funções administrativas em expediente interno, no âmbito da sua corporação, sem porte de arma, sem utilização do fardamento característico militar e sem contato com o público externo (autos em referência - ID 134386290
).

Porém, após ser cientificado quanto à concessão de liminar no âmbito deste
habeas corpus
, o Juízo
a quo
tornou sem efeito, em 30/01/2025, a decisão anteriormente proferida, no que se refere
à autorização do exercício de funções administrativas pelo paciente
,
até o julgamento do mérito do presente
writ
e nova análise do caso (autos em referência - ID 135854767).

Assim, tendo em conta que o
status quo ante
foi revertido e permanece o mesmo na atualidade, não houve perda superveniente de objeto do presente
writ.

Por todo o exposto,
conheço
da impetração e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus preventivo
para, em confirmando a medida liminar deferida, determinar
a
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA Nº.5376/2024 SCCMP/SP/DGP, em relação à determinação de retorno do paciente às atividades funcionais
,

editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará - CEL QOPM JOSÉ EDILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR,

enquanto houver incompatibilidade com a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública desempenhada pelo paciente, imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA nos autos da ação penal nº.

0801702-40.2024.8.14.0066.

Expeça-se SALVO-CONDUTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025